Tribunal: TJSP
Processo: 1005392-62.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1005392-62.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava,
em que é apelante MARIANE DOS SANTOS FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelado FELIPE PRADO DA
VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelaçãol no 1005392-62.2018.8.26.0101 - Ct 14920e
2
Voto no 42.670
Apelação no 1005392-62.2018.8.26.0101
1a Vara Cível de Caçapava
Apelante: Mariane dos Santos Ferreira
Apelado: Felipe Prado da Veiga
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Evidenciada a culpa exclusiva da autora,
a vítima, no atropelamento em acidente
de trânsito, mantém-se o decreto de
improcedência de sua demanda indenizatória. Autora apela (fls.
160/170)
da
respeitável sentença (fls. 155/157) que lhe julgou
improcedente demanda por reparação de dano moral
decorrente de atropelamento em acidente de trânsito. Insiste
na pretensão e na culpa do réu, que, embriagado e
trafegando com excesso de velocidade, além do limite de
50km/h, atropelou-a “em área de transeuntes” da rodovia.
Critica a análise da prova e argumenta com ausência de
marcas de frenagem e com “relatos da autoridade policial
que percebeu o estado de embriaguez (olhos vermelhos) do
réu”, submetido a “teste etilômetro”, com o boletim de
ocorrência e com a contradição dos depoimentos, um de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelaçãol no 1005392-62.2018.8.26.0101 - Ct 14920e
3
quem não presenciou o acidente.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 174/188).
É o relatório.
Desprezado o depoimento de quem nada
presenciou, testemunha que estava no mesmo ônibus da
autora afirmou: “a gente desceu do ônibus, eu desci um
pouco à frente” da autora, “ela desceu logo após de mim, eu
vi o carro, eu já estava um pouco na rodovia, mas eu voltei,
eu ouvi o barulho”, “eu vi o carro vindo” e “recuei”, “para
mim deu tempo” “ouvi ele buzinar e ele não estava em alta
velocidade”, “deu tempo para eu voltar”, “eu vi o carro,
sim”. “Eu estava na frente” da autora, “eu não vi como ela
estava”, “porque no caso eu olhei” o “sentido para um lado e
para o outro” “para atravessar” “a hora que dava, eu fui, mas
não reparei nela”, “se ela estava mais a frente ou não, eu não
vi”, “mas tive toda a visão do carro”, “voltei”, “porque eu
fiquei com medo também, vai que não dava tempo”. “Na
hora que ela estava caída, estava com fone de ouvido”. “Na
hora que ouvi o barulho eu já tinha atravessado toda a pista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelaçãol no 1005392-62.2018.8.26.0101 - Ct 14920e
4
eu voltei, gritei”, o réu parou e prestou auxílio. Não notou
sinais de embriaguez.
O que se colhe do testemunho, com
credibilidade, é que o réu buzinou e alertou de sua
aproximação quando os passageiros desembarcavam do
ônibus e que a autora foi atropelada na pista, não “em área
de transeuntes” nem no acostamento, e que usava fone de
ouvido quando tentava atravessar a via.
A versão guarda harmonia com a versão
do boletim de ocorrência (fls. 14/16).
Aliás, no depoimento pessoal a autora
confirmou que usava fones de ouvido no momento do
acidente e que os deixou de usar em face do “trauma”
sofrido.
Eis a manifesta e exclusiva culpa da
própria autora, o ingressar na rodovia sem a pertinente
cautela, distraída com fones de ouvido, quando o veículo
conduzido pelo réu se aproximava.
Da velocidade excessiva, não veio prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelaçãol no 1005392-62.2018.8.26.0101 - Ct 14920e
5
ônus dela (Código de Processo Civil de 2015, art. 373, I).
Ainda que o exame toxicológico aponte
no sangue álcool etílico na concentração de de 0,25mg/l, o
resultado não basta só por si para caracterizar a embriaguez.
Então, o réu não se obriga a indenizar.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator